Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Contrato de portabilidade de empréstimo. Mutuante e contratado. Banco. Mutuário e contratante. Consumidor. Contratação entabulada por intermédio de suposta representante da instituição bancária fomentadora do novo mútuo. Indução a erro. Disponibilização do mutuado ao consumidor tomador do empréstimo. Dolo. Fraude. Alegação. Mútuo Desconformidade com a oferta. Ausência da vontade de contratar. Descontos. Responsabilidade da instituição financeira. Destinação do mutuado mediante interseção do consumidor. Indução a erro sem concurso do mutuante. Contrato legitimamente firmado. Relação intermediária mantida pelo mutuário. Negócio originário estranho ao banco. Responsabilização da instituição bancária. Nexo causal enlaçando o ilícito a atos imputáveis ao fornecedor bancário. Insubsistência. Falhas nas prestações dos serviços imputáveis ao banco. Inexistência. Contratação voluntária. Nulidade da avença e declaração de inexigibilidade dos débitos correlatos. Impossibilidade. Operação derivada da desídia e incúria do próprio consumidor. Nexo causal e falhas insubsistentes (cc, art. 186; cdc, art. 14, § 3o). Preliminar. Condições da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Teoria da asserção. Vinculação e pertinência subjetiva com o postulado latentes. Afirmação. Preliminar rejeitada. Prequestionamento. Teses e dispositivos legais. Desnecessidade de enfrentamento. Resolução integral da demanda segundo os dispositivos aplicáveis ao caso concreto. Apelo conhecido e provido. sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada pelo banco que fomentara o derradeiro empréstimo contratado pelo consumidor acionante visando promover a “portabilidade” de outros mútuos que havia contratado junto a entidade bancária diversa. O recurso fora aviado em face da sentença que, resolvendo a ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais manejada por consumidor em desfavor do recorrente, da outra instituição bancária que lhe havia fomentado os empréstimos a ser portados e das empresas intermediadoras dos negócios, julgara parcialmente procedente a pretensão autoral, desconstituindo, inclusive, o empréstimo fomentado pelo recorrente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, em preliminar, (i) à aferição da legitimidade passiva do banco recorrente defronte pretensão de invalidação do mútuo que fomentara, e, quanto ao mérito, (ii) à aferição da legitimidade do provimento sentencial que compreendera pela responsabilidade solidária da instituição financeira apelante no pertinente à fraude que vitimara o consumidor acionante, conquanto construída pela empresa intermediadora da contratação, com a qual o banco não mantém nenhuma vinculação, sob o prisma de que o havido qualifica-se como fortuito interno e estaria impregnado nos riscos inerentes aos serviços bancários.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Imputando o correntista falha no fomento dos serviços afetados ao banco com o qual mantém relacionamento, que culminaram com a ultimação de prática fraudulenta em seu desfavor, ensejando-lhe danos materiais e extrapatrimoniais, a entidade bancária, como fornecedora dos serviços reputados imperfeitos e reputada responsável solidária pela composição dos danos advindos da falha, reveste-se de pertinência subjetiva com o direito demandado e com os pedidos que lhe foram endereçados, sobejando sua legitimação para integrar a posição passiva da ação aviada com aquele desiderato, sendo a apreensão da falha e da apuração da responsabilidade pelo havido matérias reservadas ao mérito.
6. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
7. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja formada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
8. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.
9. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
10. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizado pelas instituição bancária não se demonstrara regulado por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador dos serviços bancários se enredado, sem a participação dos bancos, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente de falhas nas prestações dos serviços por parte da casa financeira, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito passível de lhes ser imputado como pressuposto da responsabilidade civil.
11. A despeito de a responsabilidade dos bancos em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos das instituições que concorreram ou irradiaram o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido do consumidor de forma legítima e válida, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com terceira sem nenhuma participação ou concorrência das entidades bancárias, levando-o a dispor do importe que lhe havia sido disponibiizado.
12. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
13. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato, todavia, não se divisando os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, não pode a inversão ser promovida, devendo ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição desse ônus (CPC, art. 373, I e II, e § 1o).
14. Inexistindo quaisquer vícios maculando o mútuo contratado pelo consumidor, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização dos bancos defronte ao negócio para o qual não concorrera e que lhe é estranho, porquanto, sob essa ótica, inexiste nexo de causalidade passível de enlaçar qualquer ato imputável às casas bancárias e à fraude que vitimara o consumidor.
15. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido.
IV. Dispositivo
16. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada em parte. Unânime.